Tribunal: TJDFT
Processo: 0748595-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748595-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Aparecida Barbosa Batista Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Barbosa Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0707603-57.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo do Acórdão proferida nestes autos, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana e de pagar multa, requerido por Maria Aparecida Barbosa Batista. Na fase de conhecimento, foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, ID 164116751. Na petição ID 96159056, de 30/06/21, a parte exequente requer o início da fase de cumprimento de sentença. I _ DA FASE DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Na decisão ID 164116751, de 04/07/2023, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Da sentença Sentença ID 174793367, de 11/10/2023, julgou o pedido improcedente Da tutela antecipada recursal Na decisão ID 210851199, de 22/12/2023, o Desembargador Relator concedeu a tutela antecipada de urgência. Do Acórdão No Acórdão ID 210851230, a E. 2a Turma Cível conheceu e proveu o recurso para confirmar a tutela provisória e determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento do fármaco “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)”, na dose de 5,4 mg/kg – 405 mg – EV, a cada 21 (vinte e um) dias), em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 54285869. Negado provimento aos embargos de declaração, ID 210851293. Do trânsito em julgado Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 29/08/2024, ID 210851545. Do descumprimento da tutela antecipada recursal Em face do descumprimento, foi estabelecida multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser suportada, inclusive, pelos eventuais agentes públicos envolvidos no ato de desobediência, sem prejuízo das sanções penas aplicáveis, ID 210851213. Em face da persistência do descumprimento, o valor da multa cominatória a que alude a decisão referida no Id. 56450999 foi aumentada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ID 210851417. A parte ré informou o cumprimento parcial da obrigação, com entrega de 10 frascos do medicamento, ID 210851547. II _ DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Na petição ID 210937631, a parte autora informou que o Distrito Federal cumpriu a obrigação, parcialmente, em 28 de agosto de 2024, ou seja, 177 dias após a decisão que deferiu a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). E requereu: 1. A intimação do réu, Distrito Federal, para que, no prazo legal, cumpra a sentença com o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio da emissão do competente precatório. 2. Requerer intimação do réu, Distrito Federal, para que, no prazo legal, demonstra as medidas cabíveis para a continuidade do cumprimento da obrigação do fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana à autora. 3. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental, testemunhal e pericial, se necessário. Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, nos seguintes termos: 1 _ Juntar relatório médico atual (emitido nos últimos 30 dias); 2 _ Esclarecer as datas de início e previsão de término do tratamento com os 10 frascos de medicação recebidos; 3 _ Firmar declaração de que, no período compreendido entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, não recebeu a medicação pleiteada, na rede pública ou privada; 4 _ Quanto ao efetivo cumprimento da decisão, o artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não obstante, a medida coercitiva de multa foi estabelecida pelo Juízo de 2o Grau, que externou posicionamento contrário ao sequestro de verbas. 5 _ Nesse contexto, fica a parte autora intimada de que, caso queira, poderá pleitear a substituição da multa pelo sequestro de verbas. Da opção pela manutenção da multa 5.1 _ se a parte autora optar pela manutenção da multa, desde já, julgo prejudicado o pedido de sequestro. Da opção pelo sequestro de verbas 5.2 _ caso a parte autora opte pelo sequestro de verbas, desde já, fica prejudicada a multa cominatória, devendo anexar aos autos: Medicamentos previstos na lista CMED 6 _ no mínimo, 01 (um) orçamento atualizado que observe o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 6.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 6.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Medicamentos não previstos na lista CMED 6.3 _ No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, apresentar 03 (três) orçamentos atualizados (aplicação analógica dos itens 1.2 e 1.3 do Tema 1234); 6.4 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 6.5 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da seguinte decisão interlocutória: “Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA BARBOSA BATISTA, ID 215432250, em face da Decisão ID 214544748. O embargante alega contradição na decisão que determinou a autora a opção entre a aplicação da multa cominatória ou o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento. Em contrarrazões, ID 216455820, o Distrito Federal requereu a rejeição dos embargos, alegando que a astreinte é fixada nos casos em que há recalcitrância do réu em cumprir comando judicial, o que não é o caso dos autos e a demanda de saúde não pode gerar enriquecimento ilícito através de aplicação de multa cominatória que onera ainda mais o Estado e as verbas públicas. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 215432250, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 214544748, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, tratando-se de meio legal de coerção dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Portanto, considerando que a fixação das astreintes atingiu o objetivo da parte, que é a própria tutela jurisdicional pretendida, a aplicação da multa cominatória não pode servir para o enriquecimento sem causa da parte autora. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66192596), em síntese que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a promoção de ajustes na petição referente à instauração do incidente processual de cumprimento de sentença, de iniciativa da ora recorrente. Argumenta que o Juízo singular, ao impor à pretensa credora a escolha entre a cobrança da multa cominatória e o efetivo fornecimento do medicamento indicado, alterou os termos do acórdão transitado em jugado, proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos no 0707603-57.2023.8.07.0018, cujo cumprimento se almeja. Destaca que a obrigação de fazer instituída em desfavor do Distrito Federal, no sentido do fornecimento do medicamento indicado à agravante, não afasta a possibilidade de cobrança da multa cominatória, diante do reiterado descumprimento da mencionada obrigação, imposta em sede de tutela provisória. Argumenta que não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do CPC, que autorizam a modificação ou a exclusão da multa cominatória, cuja exigibilidade deve ser assegurada independentemente do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a manutenção, no incidente de cumprimento, da multa cominatória fixada em desfavor do Distrito Federal. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, no processo de conhecimento. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. É preciso ressaltar que, na origem, ainda não foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo havido, singelamente, a determinação, pelo Juízo singular, da promoção de ajustes na petição por meio da qual foi requerida a instauração do incidente processual. Dito de outro modo, o requerimento ainda não foi recebido, diante da necessidade dos ajustes formais na petição respectiva. O ato decisório ora impugnado também não diz respeito à tutela provisória, mas, insista-se, ao juízo prévio efetuado pelo Juízo singular para a admissão do incidente processual de cumprimento de sentença. Assim, os fatos em análise não se ajustam às hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015, inc. I ou parágrafo único, do CPC, como sustenta a agravante em suas razões recursais. Em verdade, o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Quanto ao mais também sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que o ato decisório ora impugnado não limitou indevidamente a obrigação cuja satisfação se requer, tendo, ao contrário, facultado à pretensa credora optar pelo sequestro de verbas públicas em substituição à multa, em caso de novos descumprimentos. Não houve, assim, o afastamento da multa cominatória em relação ao descumprimento da obrigação de fazer verificado anteriormente, cujo montante deve ser quantificado no curso do incidente processual. A propósito, o Juízo singular destacou expressamente que “a medida coercitiva de multa foi estabelecida pelo Juízo de 2o Grau”, bem como que “fica a parte autora intimada de que, caso queira, poderá pleitear a substituição da multa pelo sequestro de verbas”. Aliás, foi precisamente com o intuito de quantificar adequadamente o montante relativo à multa cominatória que o Juízo de origem determinou a promoção das seguintes diligências: “Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, nos seguintes termos: 1 _ Juntar relatório médico atual (emitido nos últimos 30 dias); 2 _ Esclarecer as datas de início e previsão de término do tratamento com os 10 frascos de medicação recebidos; 3 _ Firmar declaração de que, no período compreendido entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, não recebeu a medicação pleiteada, na rede pública ou privada” Assim, não é possível constatar a presença do interesse recursal em relação à pretendida reforma do ato decisório ora impugnado, sobretudo porque não houve sucumbência da recorrente ou mesmo indeferimento de eventuais requerimentos formulados. Em verdade, o agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial que não ostenta conteúdo efetivamente decisório, uma vez que, não custa reiterar, o Juízo singular, além de haver determinado a promoção de ajustes na petição, apenas facultou a possibilidade de formulação de requerimento de sequestro de verbas públicas, sem afastar a exigibilidade da multa cominatória em relação ao descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público verificado no curso do processo de conhecimento. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 – MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1702936, 0702321-92.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1433995, 0704091-57.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que “dos despachos não cabe recurso”. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido.” (Acórdão 1255157, 0718986-28.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2020) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223614, 0713320-46.2019.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2019) Diante da ausência dos pressupostos referentes à admissibilidade e ao interesse recursal, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator